Tribunal: TJSP
Processo: 1024960-63.2023.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Município de Santos – Pretensão de incluir a verba denominada "décimos de chefia" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Descabimento – Pretensão fundada no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Município de Santos – Pretensão de incluir a verba denominada "décimos de chefia" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Descabimento – Pretensão fundada no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 – Adicional por tempo de serviço que incide somente sobre o vencimento do cargo, correspondente ao nível fixado em lei – Art. 154, § 1o, da Lei Municipal no 4.623/84 – Sentença reformada – Reexame necessário provido.